Tribunal: TJDFT
Processo: 0003398-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. HIPÓTESES DOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Hipótese em que determinado pela instância superior novo julgamento dos embargos de declaração opostos por REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL para análise das teses suscitadas e não analisadas.

2. O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora. (REsp 1775269/PR, Relator(a) Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/02/2019, DJe 01/03/2019 RB vol. 658 p. 221).

3. Quanto à garantia da execução fiscal, é certo que a executada poderá nomear bens à penhora, consoante estabelece o art. 9°, III, da Lei n. 6.830/1980, desde que observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal, sendo da executada o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem preferencial, não se mostrando suficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, pois, ainda que deva ser observado o princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução se processa no interesse do credor.

4. No particular, não houve a demonstração de qualquer obscuridade e/ou contradição no julgado impugnado.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.